Tribunal: STF
Processo: RE 80747
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ADULTERINIDADE A MATRE. POSSIBILIDADE.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE PROPOSTA APÓS A DISSOLUÇÃO DA
SOCIEDADE CONJUGAL POR DESQUITE. SEPARAÇÃO DE FATO ANTERIOR AO
NASCIMENTO DOS INVESTIGANTES. PROCEDENCIA DA AÇÃO. INVESTIGAÇÃO
ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STF. - RECURSO CONHECIDO SEGUNDO A
LETRA D, MAS DESPROVIDO.